Tribunal: TJSP
Processo: 1004525-43.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Edital
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – LICITAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IRREGULARIDADES NO EDITAL – IRRESIGNAÇÃO – CABIMENTO – EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS QUE INVIABILIZAM O CERTAME, RESTRINGINDO A PARTICIPAÇÃO DE MAIOR NÚMERO DE LICITANTES, PREJUDICANDO O INTERESSE PÚBLICO.
Decisão mantida.
Recurso oficial negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004525-43.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido IAPP - INSTITUTO DE APOIO A POLÍTICAS PUBLICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Remessa Necessária Cível no 1004525-43.2019.8.26.0066 -Voto no 35.351 JV
2
Apelação no 1004525-43.2019.8.26.0066
Apelante: Juízo Ex offício.
Apelado: Secretário Municipal de Saúde de Barretos
Juiz sentenciante: Douglas Borges da Silva
Voto no 35.351
APELAÇÃO
LICITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

IRREGULARIDADES
NO
EDITAL

IRRESIGNAÇÃO

CABIMENTO

EXIGÊNCIAS
EDITALÍCIAS
QUE
INVIABILIZAM
O
CERTAME,
RESTRINGINDO A PARTICIPAÇÃO DE MAIOR NÚMERO
DE LICITANTES, PREJUDICANDO O INTERESSE PÚBLICO.
Decisão mantida.
Recurso oficial negado.
Vistos.
Instituto de Apoio a Políticas Públicas
IAPP impetrou
mandado de segurança contra ato do Secretário Municipal de Saúde de
Barretos, perante o Juízo da 3a Vara Cível daquela Comarca, objetivando a
concessão da ordem para anular a licitação destinado a contratação de
instituição de saúde para gerenciamento, operacionalização e execução das
ações e serviços da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h “Zaid Abrão
Geraige” em razão de irregularidades contidas no Edital de Chamamento
Público SMS no 001/2019. Pede a concessão de liminar e procedência da
ação.
A liminar para suspensão do certame e a gratuidade judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Remessa Necessária Cível no 1004525-43.2019.8.26.0066 -Voto no 35.351 JV
3
foram concedidas (fls. 166/172).
A r. sentença de fls. 222/228 concedeu a segurança para, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarar a nulidade
do Edital de Chamamento Público SMS n° 001/2019, alterado pelo Edital de
Alteração n° 002/2019, assim resolvendo o mérito, com fundamento no art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando definitivos os efeitos da
tutela provisória concedida. Deixou de condenar em honorários advocatícios,
em decorrência da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal, recorrendo de
ofício.
A autoridade impetrada foi intimada da r. sentença (fls.
231/232).
O parecer da Procuradoria Geral da Justiça veio às fls.
239/241, pelo desprovimento do recurso oficial.
Os autos subiram a este Tribunal em face da remessa
obrigatória, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de
plano da matéria.
Trata-se de ação mandamental em que a impetrante alega que
o Edital contém exigências abusivas e ilegais que impedem a participação
maior número de entidades, em evidente prejuízo ao acirramento da disputa, a
garantir apresentação de melhores propostas e a contratação daquela mais
benéfica aos interesses da Administração e coletividade, apontando violação
aos arts. 3o, § 1o, I; 7o, §2o, II; 29; 40, I e X; 44 e 46 da Lei Federal no
8.666/93 e art. 37, XXI, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Remessa Necessária Cível no 1004525-43.2019.8.26.0066 -Voto no 35.351 JV
4
Com efeito, além dos requisitos contidos no art. 40, caput, da
Lei 8.666/93, o § 2o, II, desse dispositivo aponta que o orçamento estimado
em planilhas quantitativas e preços unitários devem ser parte integrante dos
anexos do edital, não sendo crível a alegação da autoridade impetrada que “o
valor global utilizado como referência em suas disposições decorre daquele
que atualmente consta da planilha de programação financeiro-orçamentária,
constante do 4.o Termo Aditivo ao Contrato de Gestão SMS n.o 001/2015,
firmado entre o Município de Barretos e a ABBC - Associação Brasileira de
Beneficência Comunitária, para a operacionalização da gestão e execução das
atividades e serviços de saúde desenvolvidos na Unidade de Pronto
Atendimento - UPA 24h “Zaid Abrão Geraige” e, ainda, que a planilha
questionada encontra-se no bojo dos processo administrativo no 5750/2019,
que deu origem à abertura do certame, o qual pode ser acessado a todos os
participantes que fizerem visitas técnicas, infringindo o princípio da
publicidade e possibilitando, inclusive, benefício ao atual gestor da unidade.
Alega ainda a impetrante que a regularidade fiscal deve se
restringir ao exercício da atividade relacionada com o objeto do contrato,
configurando restrição indevida à competição a exigência que a isso
extrapole, vez que exige-se certidões de regularidade fiscal da entidade junto
às Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município do domicílio ou
sede da entidade.
Sobre o tema, a doutrina de Marçal Justen Filho, ao
“Conjugando a Lei no 8.666 com a Constituição Federal e os princípios
atinentes à atividade administrativa do Estado, deve concluir-se que o
sentido de “regularidade fiscal” é diverso daquele que vem sendo praticado.
Pode (deve) exigir-se do licitante comprovação de regularidade fiscal
atinente ao exercício da atividade relacionada com o objeto do contrato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Remessa Necessária Cível no 1004525-43.2019.8.26.0066 -Voto no 35.351 JV
5
se pretende firmar. Não se trata de comprovar que o sujeito não tem dívidas
em face da “Fazenda” (em qualquer nível) ou quanto a qualquer débito
possível e imaginável. O que se demanda é que o particular no ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, encontre-se em situação fiscal
regular. Trata-se de evitar contratação de sujeito que descumpre obrigações
fiscais relacionadas com o âmbito da atividade a ser executada... Justamente
por isso, o próprio inc. II do mesmo art. 29 exige que o sujeito comprove sua
inscrição no cadastro municipal ou estadual pertinente ao ramo da atividade
compatível com o objeto licitado. Ou seja, não teria sentido dispor nesses
termos no inc. II e exigir, no inc. III, que o sujeito comprovasse regularidade
fiscal em outros ramos, desvinculados do objeto licitado, se o sujeito não
necessita comprovar inscrição cadastral fiscal em todos os ramos possíveis
de sua atividade, não há sentido em submetê-lo a demostrar regularidade
fiscal inclusive quanto a esses outros ramos. A interpretação adotada
usualmente para o inc. III infringe o espírito do art. 29, claramente
evidenciado na regra inquestionável do inc. II.”(“Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos” , Ed. Dialética, 11a ed.).
E o item 6.1.6 exige apenas a prova de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ/MF, e não a previsão do inciso II do art.
29 da Lei 8.666/93, evidenciando o caráter genérico do Edital, conforme a
afirmativa da própria impetrada em suas informações de que “correta a
previsão editalícia, já que a licitante é que deve apresentar a documenta fiscal
conforme seu objeto, a qual será posteriormente verificada pela
Administração Pública, nos termos artigo 29, I a V, da Lei Federal n.o 8.666,
de 21 de junho de 1993, com alterações subsequentes”.
Com relação à Pontuação, o critério Preço será o do “Valor da
menor proposta válida apresentada” (item 8.2.2.4.1), sendo que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Remessa Necessária Cível no 1004525-43.2019.8.26.0066 -Voto no 35.351 JV
6
considerado para aferição o custo global: pontuar 10 (dez) pontos até 3% de
redução do valor estimado; 20 (vinte) pontos de 4% a 7% de redução do valor
estimado; 30 (trinta) pontos acima de 8% de redução do valor estimado.
Dessa forma, como exemplificado pela impetrante, duas
propostas poderiam obter pontuação máxima, mesmo apresentando valores
com redução de 8% e 29%, considerando que somente serão desclassificadas
aquelas que forem “manifestamente inexequíveis, assim consideradas as que
apresentarem propostas com valores inferiores a 30%” da estimativa oficial
(item 8.3.3) que é de R$ 9.000.000,00.
Ademais, como bem apontado pelo d. representante do
Ministério Público, não corrigiu essa irregularidade no Edital SMS 02/19, que
alterou o 01/19, conforme consta nas informações da impetrada (fls. 204).
Desta forma, o que se constata é que o Edital contém
irregularidades que inviabilizam o prosseguimento do certame, como bem
apontado pelo M. Juiz a quo.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado,
não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se inalterada a r.
sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos,
admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais
passíveis de argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso oficial.
DANILO PANIZZA
Relator